Tribunal: TJPA
Processo: 0006229-63.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006229-63.2016.8.14.0029
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇO CÍVEL Nº 0006229-63.2016.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
APELADO: LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO CASO CONCRETO. ATESTADOS/LAUDOS MÉDICOS EMITIDOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL COMPROVAM A INCAPACIDADE DA CURATELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE,
IN LOCO,
RATIFICOU A INCAPACIDADE ATESTADA NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Existe nos autos atestados/laudos médicos comprovando que a curatelada é permanentemente incapaz para praticar os atos da vida civil em razão de ser acometida de doença neurodegenerativa (Alzheimer) pelo que despicienda, na hipótese em comento, a realização de prova pericial.
2. Os Atestados/Laudos foram emitidos de forma continuada por médicos que integram a Rede Pública de Saúde do Município de Maracanã/Pa, pelo que gozam de presunção de idoneidade técnica e veracidade, ensejando valor probatório na construção do convencimento judicial.
3. A incapacidade da curatelada também foi ratificada pelo Sr. Oficial de Justiça,
in loco,
aquando do cumprimento do mandado de citação/intimação, levando-lhe, inclusive, a certificar tal condição.
4. Nos termos do preceituado pelo art. 370 do CPC/15, uma vez que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, dadas as particularidades do caso, mostra-se escorreita a r. sentença, uma vez que galgada em vastos elementos probantes já existentes nos autos (laudos médicos e certidão do Oficial de Justiça).
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇO CÍVEL Nº 0006229-63.2016.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
APELADO: LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Maracanã/Pa, que julgou procedente o pedido e decretou a interdição de NAZARÉ DE LIMA MONTEIRO, declarando-a incapaz de exercer sozinha e pessoalmente os atos da vida civil, nomeando como curador LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO (filho da interditada), nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória.
Em suas razões recursais de Id 255044 – Pág.1/9, o
Parquet
sustém a nulidade da r. sentença de 1º grau uma vez que o magistrado originário julgou antecipadamente a lide, não acolhendo diligência ministerial no sentido da necessidade da realização de perícia médica na pessoa da Sra. Nazaré de Lima Monteiro, nos termos do preceituado pelo art. 753 do CPC.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 255045 – Pág. 1/5) pugnando pela manutenção da decisão do juízo
a quo
em todos os seus termos
.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria do feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por integrante do Órgão do Ministério Público Estadual legalmente habilitado nos autos em prol do interesse de incapaz. Dispensado o Preparo recursal.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido e decretou a interdição de NAZARÉ DE LIMA MONTEIRO, declarando-a incapaz de exercer sozinha e pessoalmente os atos da vida civil, nomeando como curador LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO (filho da interditada), nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória.
No caso vertente, LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO ajuizou a presente demanda sustentando que sua genitora não possui condições de gerir seus próprios atos, pois, além de contar com 86 anos de idade, é acometida da doença neurodegenerativa (ALZHEIMER), pelo que requer que seja decretada a interdição da mesma, com a sua nomeação ao exercício da curatela, por se tratar do único filho da idosa.
No que tange ao quadro de saúde da Sra. Nazaré de Lima Monteiro, há nos autos: (
i)
Atestado Médico (ID 255033 – Pág. 1), emitido pelo Dr. Fernando Barros (CRM – 2133 – PA) da Unidade de Saúde da Família – USF Martins Pinheiro de Maracanã/PA, atestando que a interditanda é acometida pela Doença de Alzheimer (CID G.30), resultando em sua incapacidade total e permanente, não podendo praticar por si os atos da vida civil e (
ii)
Declaração emitida pela Dra. Yiliam Montesimo Sosa (RMS – 1500787 – MS) atestando que paciente “
com deficiência visual em razão de glaucoma e demência de Alzheimer pelo qual encontra-se acamada, com atrofia de membros inferiores por tal não pode se locomover”(
ID 255039 – Pág. 1).
Frise-se que os referidos atestados/laudos foram emitidos pela rede pública municipal de saúde, possuindo, portanto, presunção de veracidade, consoante já reconhecido na jurisprudência pátria:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ARTROPLASTIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO. FÉ PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGOS 6º E 196 CF/1988. SÚMULA Nº 45 DO TJ/CE RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia reside em analisar a possibilidade do Município de Maracanaú realizar a cirurgia de artroplastia total dos joelhos direito e esquerdo da qual necessita a autora. 2.Destaco que, de acordo com o arts. 6º e 196 da Lei Maior, a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo a todos os entes federativos, solidariamente, adotarem medidas preventivas e paliativas visando combater as doenças e fornecer aos seus portadores os tratamentos de que precisam. 3.Mesmo reconhecendo que o direito a saúde é prerrogativa jurídica indisponível, o juízo originário entendeu que as provas apresentadas pela autora não foram suficientes para comprovar seu estado delicado de saúde e a urgência na realização da cirurgia. 4.Os atestados médicos anexados aos autos são documentos com fé pública, isto é, detém presunção de veracidade. In casu, sendo o ônus de provar de Maracanaú, que não restou evidenciada a falta de imprescindibilidade da cirurgia. 5.Ademais, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça a força probatória de atestados médicos lavrados por médico da rede pública. Precedentes: REsp 1652320/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014. 6.Não se trata aqui de privilégio individual em detrimento da coletividade e nem violação ao princípio da igualdade, por se tratar de dever do Estado em garantir a efetivação das políticas públicas de saúde, tutelando assim o direito à saúde, corolário do direito à vida digna. 7.Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, em conhecer do apelo, para dar-lhe integral provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 1º de julho de 2019.
(TJ-CE - APL: 00465437120148060117 CE 0046543-71.2014.8.06.0117, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 01/07/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2019)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PACIENTE PORTADORA DE DISTÚRBIO VENTILATÓRIO OBSTRUTIVO MÁXIMO E DISTÚRBIO PULMONAR OBSTRUTIVO CRÔNICO (DPOC). PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE TÉCNICA E VERACIDADE DO LAUDO MÉDICO. CABIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão, tanto é assim que o art. 6º define "a saúde como um direito social", ao passo que o art. 196 estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No plano infraconstitucional, o art. 2º, da Lei n. 8.080/90, reverberou que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o Sistema Único de Saúde  SUS, incumbindo aos entes referidos a prestação de serviços de saúde à população. 2. No caso, é indiscutível que a paciente detém a titularidade do direito público subjetivo de receber o tratamento mais adequado e eficaz ao restabelecimento de sua saúde, sendo o Estado obrigado a fornecer os medicamentos Singulair 10mg, Alênia 12/400, Gabapentina 300mg, Amitriptilina 75mg e Clonazepan 2,50mg, considerando que foi diagnosticada com distúrbio ventilatório obstrutivo máximo e distúrbio pulmonar obstrutivo crônico (DPOC), conforme os Laudos e Atestados Médicos anexados aos autos. Com isso, o MPE, na condição de substituto processual da paciente, apresentou laudos médicos fundamentados que comprovam a necessidade dos medicamentos e a incapacidade financeira para adquirir o fármaco, porque a enfermidade não lhe permite exercer atividade laboral. 3. Não prospera a alegação do Estado do Acre de que, embora a medicação seja contemplada pelo SUS, está impedido de fornecê-la por ser indicada para enfermidade diversa da que consta nos laudos médicos. Ocorre que o direito à saúde tem prevalência no caso concreto, pois o laudo médico tem presunção de idoneidade técnica e veracidade, ou seja, apresenta especial valor probatório na construção do convencimento judicial, à proporção que foi produzido por médico da rede pública de saúde, o qual está acompanhando a evolução clínica da paciente, etapa por etapa. 4. A multa cominatória pelo descumprimento do preceito está legalmente prevista, e o seu valor foi estabelecido com parâmetros de razoabilidade para o cumprimento da obrigação de fazer, encontrando-se, inicialmente, abaixo do patamar ordinariamente fixado para obrigações do mesmo teor em face do Poder Público, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. E, de maneira justificada, a multa foi renovada e majorada, em vista da omissão de quase 01 (um) ano no cumprimento da obrigação de fornecer à medicação. 5. Apelação desprovida. (TJ-AC - APL: 08000993420178010002 AC 0800099-34.2017.8.01.0002, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 03/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2019)
Soma-se a isso o fato de que o próprio sr. Oficial de Justiça, aquando do cumprimento do mandado de citação/intimação para comparecimento à audiência designada para 15.12.2016, comprovou
in loco
a fragilidade do estado de saúde, assim certificando:
“CERTIFICO ainda que a interditanda Sra. Nazaré, não tem a mínima condição de se locomover até a sede da comarca, por dois motivos: sua saúde não está legal e a distância, haja vista que ela reside na zona rural desta Comarca e sua locomoção é muito difícil”.
Portanto, com as vênias às ponderações recursais emitidas pelo Douto Representante do Ministério Público, entendo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
Outrossim, da detida análise do caderno processual, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal a ausência de realização da perícia médica, nos moldes do art. 753 do NCP, porquanto resta comprovada nos autos a incapacidade da ré, quer pelos atestados médicos juntados aos autos, quer pela constatação
in loco
pelo meirinho, o que, inclusive, inviabilizou a realização o comparecimento da interditanda à audiência designada.
Nesse contexto, considerado o preceituado pelo art. 370 do CPC/15, cabia ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, dadas as particularidades do caso, pelo que, escorreitamente, mostrou-se dispensável a realização de perícia ante os vastos elementos probantes já existentes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DOENÇA DE ALZHEIMER. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Prova pericial. Inexistindo controvérsia a respeito dos documentos aportados aos autos e litígio sobre a interdição, assim como havendo prova suficiente acerca da incapacidade da curatelada, portadora da Doença de Alzheimer, é possível dispensar a produção da perícia. Preliminar afastada, vencido o Relator. 2. Prestação de caução. Descabida a exigência de caução por parte da curadora, porquanto, além de ser filha da requerida, não há indícios nos autos que maculem a sua idoneidade. POR MAIORIA, AFASTARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70076217330, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2018).
(TJ-RS - AC: 70076217330 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 22/03/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE, CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA HÍGIDA. Nos termos do art. 370 do CPC, sopesando que o laudo pericial, realizado pelo Serviço Biomédico da Subprocuradoria-Geral de Justiça comprova que a curatelada é permanentemente incapaz para praticar os atos da vida civil em razão de ser acometida de esquizofrenia não especifica, despicienda, na hipótese em comento, a realização de nova prova pericial. Ademais, a sentença de procedência seguiu os ditames do Estatuto da Pessoa com Deficiência (exegese dos arts. 6º e 85 da Lei nº 13.146/15), com o que deve ser mantida hígida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077830156, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018).(TJ-RS - AC: 70077830156 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 18/10/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. A prova dos autos, composta por dois laudos médicos e pelo termo da audiência de entrevista, é suficientemente apta a embasar um juízo de procedência do pedido de interdição. Logo, é desnecessária a realização de nova perícia médica. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70081231805, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/05/2019).(TJ-RS - AC: 70081231805 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 30/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO DE ALEGADO COMPANHEIRO DA INTERDITA. INDEFERIMENTO. Desnecessária a realização de perícia técnica quando a prova dos autos (atestado médico) aliada à audiência de entrevista do interditando, demonstram que ela não tem condições de gerir os atos da própria vida. Indeferido requerimento do se dizente companheiro da interdita, realizado em grau de recurso. NEGARAM PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70081021750, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 28-11-2019)(TJ-RS - AC: 70081021750 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 28/11/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)
Já no que tange ao exercício da curatela por LUIS GUILHERME DE LIMA MONTEIRO (filho da interditanda), também não merece reparos a r. decisão guerreada, uma vez que se trata de único sucessor, não havendo nos autos qualquer fato desabonatório de sua conduta. Ao revés, já exercia a função de procurador da sua genitora, consoante “Cartão de Procuração” junto ao Banpará (ID 255034 – Pág. 2), bem como Procuração Pública (ID 255040 – Pág.1), pelo que também deve ser mantida a sentença de 1º grau neste aspecto.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
SEM CUSTAS, E/OU MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020